Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-81.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009304-81.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 020.843.271-05 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1009304-81.2025.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA.

Recorrido:

ESTADO DE

MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026.

Ementa
: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL INDEVIDAMENTE VINCULADO AO CPF DA AUTORA. GERAÇÃO DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu o dever de indenizar em razão da expedição de alvará judicial indevidamente vinculado ao CPF da autora, fato que gerou pendências tributárias perante a Receita Federal. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sendo interposto recurso pela autora visando à majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado diante da extensão dos prejuízos suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a proporcionar compensação adequada à vítima e, simultaneamente, exercer função pedagógica e preventiva em relação ao causador do dano.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para quantificação do dano moral, consistente na fixação de valor-base a partir de precedentes análogos e posterior ajuste conforme as peculiaridades do caso concreto.

A vinculação indevida do CPF da autora à expedição de alvará judicial ocasionou pendências fiscais perante a Receita Federal, gerando repercussões concretas em sua esfera jurídica e administrativa.

A irregularidade obrigou a autora a ajuizar ação judicial perante a Justiça Federal para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e regularizar sua situação fiscal, bem como para afastar pendência cadastral relativa à ausência de entrega de declaração de imposto de renda.

Tais circunstâncias ultrapassam mero dissabor cotidiano e evidenciam prejuízo relevante à esfera jurídica da autora, justificando a majoração da indenização para valor mais compatível com a gravidade do dano e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A expedição de alvará judicial indevidamente vinculado ao CPF de terceiro, gerando pendências tributárias e exigindo a adoção de medidas judiciais para regularização fiscal, configura dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando o montante arbitrado não se mostra suficiente para compensar o prejuízo experimentado e cumprir função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1007464-72.2023.8.11.0001, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1011175-14.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1000265-81.2025.8.11.0048, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 343017876), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento, mediante aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de atualização, em observância aos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde à extensão dos prejuízos e do abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões, o recorrido rebate os fundamentos apresentados pela recorrente e pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne do recurso restringe-se à análise da possibilidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais, em razão das circunstâncias vivenciadas pela reclamante, decorrentes da expedição de alvará judicial em seu CPF, fato que lhe ocasionou indevidas pendências tributárias.

Como o dever de indenizar é incontroverso, passa-se diretamente à análise do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais previamente estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, com base em seu prudente arbítrio, estimar valor que se revele justo e adequado às peculiaridades do caso concreto, observando-se, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma compensação capaz de amenizar, ainda que parcialmente, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo, deve possuir caráter pedagógico e preventivo, de modo a produzir no causador do dano impacto suficiente para desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se aquém da gravidade da situação experimentada pela autora. Isso porque a expedição de alvará judicial indevidamente vinculada ao seu CPF gerou pendências tributárias perante a Receita Federal, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, a irregularidade verificada ocasionou à reclamante a necessidade de ajuizar ação judicial perante a Justiça Federal (Processo nº 1024098-91.2024.4.01.3600, em trâmite na 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso), com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica tributária decorrente da indevida vinculação de seu CPF à percepção de valores por meio de alvará judicial expedido nos autos do processo nº 0000232-08.2011.8.11.0046.

Além disso, a autora precisou buscar provimento jurisdicional para regularizar sua situação junto à Receita Federal do Brasil, a fim de afastar pendência cadastral relativa à ausência de entrega da DIRPF – exercício 2023, ano-calendário 2022 (IDs 343017857/343017858).

Tal circunstância evidencia que
o equívoco gerou repercussões concretas na esfera fiscal e administrativa
da reclamante, impondo-lhe a adoção de medidas judiciais para a regularização de sua situação tributária.

Diante dessas considerações, conclui-se que a majoração da indenização se revela medida adequada e necessária para proporcionar reparação mais condizente com os prejuízos suportados pela autora, bem como para preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, considerando a extensão do prejuízo suportado, bem como a necessidade de conferir à condenação caráter compensatório e pedagógico, mostra-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

Ementa: direito administrativo e civil. Apelação cível.
Responsabilidade civil do estado. Inscrição indevida em dívida ativa. Execução fiscal ilegítima. Bloqueio judicial de contas bancárias. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1 Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da inscrição do autor em dívida ativa, da subsequente execução fiscal e do bloqueio judicial de valores, fixando indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em dívida ativa, com ajuizamento de execução fiscal e bloqueio de contas bancárias, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em dívida ativa, seguida de execução fiscal ilegítima e constrição judicial de valores, configura ato ilícito apto a gerar dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

4. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal.

5.
A existência de homonímia entre o autor e o verdadeiro contribuinte não afasta a responsabilidade estatal, impondo à Administração Pública dever de diligência reforçada antes da adoção de medidas coercitivas.

6. No caso concreto, restou comprovado que o autor jamais foi proprietário do imóvel, que houve inscrição indevida em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e bloqueio judicial de contas bancárias, mesmo após comunicação administrativa prévia do erro.

7.
Embora caracterizado o dano moral indenizável, a fixação do quantum deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do erro administrativo, a ausência de prova de danos concretos de maior extensão e a inexistência de demonstração de bloqueio prolongado de recursos essenciais à subsistência.

8. O valor originalmente arbitrado revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso e dos parâmetros adotados em precedentes análogos deste Tribunal, recomendando-se sua redução para patamar mais moderado, suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREp nº 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.12.2014; TJMT, Apelação Cível, Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo.

(N.U 1007464-72.2023.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026). (Grifei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU.
COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOMONÍMIA.
ERRO EM CADASTRO MUNICIPAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, ajuizada por particular contra o Município de Várzea Grande, decorrente de protesto de suposto débito de IPTU relativo a imóvel que o autor afirma jamais ter possuído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente é parte legítima para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária referente ao IPTU do imóvel indicado no cadastro municipal; (ii) estabelecer se o protesto indevido de débito tributário inexistente configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sujeito passivo do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN, exigindo-se vínculo jurídico-material entre o contribuinte e o bem tributado.

4. O recorrente apresenta certidão negativa do Registro de Imóveis, bem como documentos que indicam a existência de homônimo falecido, com CPF distinto, cuja mãe figura como corresponsável no cadastro imobiliário municipal, evidenciando erro na identificação do contribuinte.

5. A exigência de prova de fato negativo absoluto — inexistência de propriedade — configura prova diabólica, autorizando a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

6. O Município, embora alegue a presunção de legitimidade do cadastro imobiliário, não comprova que o recorrente tenha sido proprietário, possuidor ou titular de domínio útil do imóvel, deixando de demonstrar fato constitutivo de seu direito creditício.

7. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e o cancelamento dos débitos de IPTU indevidamente lançados.

8. O protesto indevido de débito tributário inexistente configura ato ilícito e gera dano moral presumido, na modalidade in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

9
. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta negligente do ente público e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de IPTU exige a comprovação de que o contribuinte se enquadra como proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN.2. A exigência de prova de fato negativo absoluto autoriza a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao ente tributante demonstrar a legitimidade da cobrança. 3.
O protesto indevido de débito tributário inexistente configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CPC, art. 373, §1º; CF/1988, art. 37, §6º.
(N.U 1011175-14.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026). (Grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO E EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Município por protesto e execução fiscal indevidos em desfavor de idoso com deficiência visual, mas fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais reflete, de forma adequada, a extensão do sofrimento causado pelo ilícito estatal e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva da Administração Pública restou caracterizada ante a falha administrativa na cobrança de débito inexistente, culminando em protesto e execução fiscal.

4. A condição de hipervulnerabilidade do autor — idoso, deficiente visual e residente em pequeno município — agrava os efeitos do ilícito, justificando a majoração da indenização.

5. A jurisprudência pátria adota parâmetros superiores ao fixado na sentença em casos análogos, considerando o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

6. Fixação do valor em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes e com o valor inicialmente exigido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O protesto e a execução fiscal indevidos configuram dano moral presumido, indenizável independentemente de prova do prejuízo concreto.

A fixação do valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição pessoal da vítima, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida.

A majoração da indenização é cabível quando o valor fixado não reflete a extensão do dano nem cumpre adequadamente sua função dissuasória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 18.09.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1001290-27.2023.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Ferreira, j. 11.11.2024.
(N.U 1000265-81.2025.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026). (Grifei).

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou provimento
para
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantida, no mais, a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026